Tribunal: STF
Processo: RE 183180
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-17
Data de publicação: 1997-06-17

Ementa:
EMENTA: - 1. Questão de ordem processual diretamente
apresentada pela Recorrente ao Supremo Tribunal e rejeitada pela
Turma, em face da preclusão que sobre ela se operara.
2. Recurso extraordinário tempestivamente interposto.
3. Violação do art. 167, II, da Constituição de 1967
(Emenda nº 1-69) argüida pela Recorrente no pressuposto da condição
de simples permissionária da empresa de navegação aérea da
Recorrida, ao passo que se qualifica esta como concessionária de
serviço público, a teor de contrato celebrado pelo Governo Federal,
em conformidade ao disposto no Decreto nº 95.910-88, no art. 180 da
Lei nº 7.565-86 e no art. 8º, XV, c, da referida Carta de 1967.
4. Prejuízo julgado comprovado pelas instâncias ordinárias
e decorrente de atos omissivos e comissivos do Poder concedente,
causadores da ruptura do equilíbrio financeiro da concessão, não
abstratamente atribuível a política econômica, normativamente
editada para toda a população ("Plano Cruzado").
5. Recurso extraordinário de que, em conseqüência, não se
conhece, por não se reputar contrariado o citado art. 167, II, da
Constituição de 1967 (Emenda nº 1-69), sem se achar prequestionado
tema pertinente ao disposto no art. 107 daquela mesma Carta.